Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-46.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Habeas Corpus n. 1002948-46.2022.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Marcos Rafael da Paz Abade
Impetrada: Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcos Rafael da Paz Abade, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 9.2.2022, pela suposta prática dos crimes de receptação (CP, art. 180, caput) e resistência (CP, art. 329), e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Assegura que o caso não está contemplado por nenhuma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP, pois o crime imputado ao favorecido não tem pena máxima superior a 4 anos, trata-se de réu primário e não há dúvidas sobre a sua identidade civil, de modo que a prisão cautelar é inadmissível.
Ressalta que o paciente é réu primário, possui endereço fixo e emprego lícito no distrito da culpa, e a infração penal a ele atribuída é de reduzido potencial ofensivo, concluindo que é perfeitamente cabível a concessão da liberdade provisória, sem fiança, haja vista a sua vulnerável situação econômica.
Assevera que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, motivo pela qual a medida constritiva deve ser revogada ou substituída por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente ou, subsidiariamente, deferida a liberdade provisória, cumulada ou não com cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 118931987).
Acostou documentos (Id. 118931988 a Id. 118931991).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, conforma relatado, a impetrante objetiva a restituição da liberdade de locomoção do paciente, sustentando, para tanto, a ausência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva e a aplicabilidade de cautelares diversas.
Consta dos autos que o insurgente foi preso em flagrante delito porque ocultou e tentou revender um computador Macbook, da marca Apple, cor prata, que havia sido furtado em janeiro de 2022, da empresa Fast Kitchen, de propriedade de Vania Rosemere Kummer.
Conforme se depreende das informações trazidas aos autos, a vítima constatou que o computador furtado foi anunciado para venda em uma página do Facebook, e entrou em contato com o vendedor, bem como acionou a Polícia Militar.
O favorecido foi abordado pela Polícia Militar quando mostrava o produto para a vítima, momento em que tentou fugir, mas foi capturado, apesar da resistência à ação policial.
Realizada audiência de custódia, a autoridade apontada como coatora homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva para a garantia da ordem pública, ressaltando que, apesar de primário, o paciente é contumaz na prática delitiva, pois, “em menos de 4 meses envolveu-se em três crimes e obteve o benefício da liberdade provisória há pouco menos de 15 (quinze) dias, envolvendo-se novamente na prática de crime, indicando ser pessoa destemida, sem qualquer compromisso com as condições fixadas, pois foi advertido das cautelares impostas quando colocado em liberdade, dentre elas a de “NÃO COMETER NOVOS CRIMES” (Id. 118931988, p. 9).
Portanto, quanto aos requisitos da prisão preventiva, do exame superficial próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada, pois a autoridade apontada como coatora ressaltou a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, especialmente para evitar a reiteração delitiva.
Além disso, importante ressaltar que, em caso de concurso material de crimes, há de ser considerado o quantum resultante da somatória das penas máximas de cada delito, motivo pelo qual o caso se enquadra à hipótese prevista no art. 313, inciso I, do CPP.
Nesse contexto, ao menos em princípio, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia no édito prisional impingido, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão preventiva do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Desta forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de mais elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Determino a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator